Tribunal: TJMT
Processo: 0001474-62.2006.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001474-62.2006.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALTER MOREIRA DE SOUZA - CPF: 693.907.038-91 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), NILVA MATOS TEIXEIRA - CPF: 029.727.988-21 (APELANTE), MIGUEL GONCALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (APELADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE (APELADO), FRANCISCO PRESTES CUNHA - CPF: 123.583.399-20 (APELADO), GERALDO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 049.762.378-18 (APELADO), MARCELO MANFRIM - CPF: 058.814.788-51 (ADVOGADO), JORGE MAMORU KACHIYAMA - CPF: 476.406.181-34 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), EDEMAR CUNHA RIBEIRO - CPF: 503.638.321-49 (APELADO), ROSALVO CUNHA RIBEIRO - CPF: 428.060.111-91 (APELADO), LADISLAU SILVEIRA CUNHA (APELADO), OZIRES CUNHA RIBEIRO - CPF: 651.335.521-49 (APELADO), DANIEL CUNHA RIBEIRO (APELADO), ADELAIR PLEP (APELADO), JUAREZ CUNHA RIBEIRO (APELADO), MIGUEL GONCALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (APELANTE), MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE - CPF: 022.852.648-52 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WALTER MOREIRA DE SOUZA - CPF: 693.907.038-91 (APELADO), NILVA MATOS TEIXEIRA - CPF: 029.727.988-21 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ELDO CUNHA RIBEIRO (APELADO), LAURA PAULINA LABREA MUNHOZ DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLEOFE LABREA MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR LABREA MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO), CARTÓRIO DISTRITO DE CATUAÍ (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0001474-62.2006.8.11.0018

APELANTES/AUTORES:

WALTER MOREIRA SOUZA E NILVA MATOS DE SOUZA

APELANTES/REQUERIDOS:

MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE e MARIONALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE

APELADOS
: AMBAS AS PARTES e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -
PRELIMINARES

-
NULIDADE DA SENTENÇA
– FALECIMENTO DO REQUERIDO E DO DENUNCIADO À LIDE

– FEITO CHAMADO A ORDEM PELO JUÍZO SINGULAR – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – HERDEIROS E/OU SUCESSORES

–
NÃO CONHECIMENTO
– REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
-

PROCURAÇÃO – SUBSTABELECIMENTO FALSO – ALIENAÇÃO DE BEM -
NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE - ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO - ARTIGO 169 DO CÓDIGO CIVIL - NORMA COGENTE -

NULIDADE ABSOLUTA (
EX TUNC
) - VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – ALEGAÇÃO BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO FALSIDADE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE -

CARTORÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS CAUSADOS A TERCEIROS – ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI Nº 8.935/94 – DANOS MORAIS - CARACTERIZADO E
QUANTUM
– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – DANOS MORAIS – SÚMULA 54 DO STJ – BENFEITORIAS – POSSE DE MÁ-FÉ – ARTIGO 1220 DO CÓDIGO CIVIL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – AÇÃO COMPLEXA – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há que se falar e nulidade da sentença, quando, após a morte do requerido e do denunciado a lide, o feito foi chamado à ordem, determinando a intimação dos os herdeiros e/ou sucessores para habilitarem nos autos, oportunizando apresentação de apelação e contrarrazões, portanto, não havendo prejuízos.

Conforme inúmeros precedentes do STJ, o fato de
repetir no recurso os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

A fraude, a falsidade e a simulação, como sabido, constituem defeitos dos negócios jurídicos e consistem em uma declaração falsa, enganosa de vontade, visando aparentar negócio jurídico diverso do efetivamente desejado, com o fim de criar uma aparência de direito e fugir de obrigações, burlar a lei e iludir terceiros.

Com a declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico, esta não produz qualquer efeito por ofender, gravemente, princípios de ordem pública, inteligência do artigo 166 e 169 do Código Civil.

Comprovada que a procuração não foi firmada pelo proprietário da área objeto de alienação, necessária e justa a procedência da ação de anulação de registro público de compra e venda do referido bem.

Em consequência da nulidade do contrato de compra e venda e as respectivas averbações feitas por meio da
procuração
e
substabelecimento
falsos a reintegração de posse dos autores na área é consequência lógica (restabelecimento das partes ao estado anterior), tanto é que seu pedido de reintegração de posse foi deferido na própria sentença.

A boa-fé do adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, sendo tal questão relevante apenas para fins de eventual ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador.

Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direitos de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos

Restando caracterizado os danos morais, é dever do causador indenizar o lesado.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve ser levando em consideração a natureza do dano, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos juros de mora, em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, como no caso (ato ilícito) aplica-se o Enunciado da Súmula 54 do STJ. Deste modo, a incidência dos juros moratórios deverá fluir a partir do evento danoso, conforme decidiu o Juiz singular.

Caracterizada a posse de má-fé, faz jus a apelante somente ao ressarcimento pelas benfeitorias necessárias que tenha realizado, nos termos do art. 1.220 do Código Civil.

Os honorários advocatícios devem ser majorados, tratando de causa que tramita há mais 14 anos, cujo advogado realizou um trabalho árduo e desgastante neste longo período, com inúmeras intervenções nos autos em longínqua Comarca, bem como participou de audiência e prestando um serviço profissional de qualidade em um processo de grande complexidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação cível, um interposto por
MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE e MARIONALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE
(
ID nº 7080677
) e outro por
WALTER MOREIRA SOUZA E NILVA MATOS DE SOUZA
(
ID nº 7080684
)
em face da sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação Ordinária de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Reintegração de Posse e Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1474-62.2006.811.0018
, ajuizada por
WALTER MOREIRA DE SOUZA e NILVA MATOS DE SOUZA
, para

deferir a antecipação de tutela, tornando definitiva nesse momento, para declarar a nulidade da escritura de compra e venda de fls. 38, bem como as averbações de nº 03/065, 4/065 e 5/065, ambas registradas na Matrícula nº 065, do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT.

determinar a reintegração dos autores na posse do bem litigioso (156,95ha).

condenar os requeridos MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE, MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE e FRANCISCO PRESTES DA CUNHA de forma solidária à título de danos morais ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que deverá ser pago aos autores, corrigidos monetariamente a partir do seu arbitramento e acrescidos de juros legais a partir do evento danoso (07/11/2002).

condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Ainda,
julgou parcialmente procedente
a denunciação da lide para tão somente reconhecer a responsabilidade de Roberval Munhoz pelos atos praticados, conforme pleito do denunciante, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC.

condenar os denunciantes Miguel Gonçalves de Rezende e Marinalva Antônia da Silva Rezende ao pagamento das despesas e honorários advocatícios em favor dos denunciados Geraldo Machado de Oliveira e Jorge Mamoru Kachiyama arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada parte.

condenar, ainda, o denunciado Roberval Munhoz ao pagamento das despesas e honorários advocatícios em favor de Miguel Gonçalves de Rezende e Marinalva Antônia da Silva Rezende arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT para que tome ciência da sentença e proceda ao cancelamento das averbações nº 3/065, 4/065 e 5/065 junto à matrícula nº 065, Livro nº 02-A.

expedir mandado de reintegração de posse delimitando-se a área litigiosa.

RECURSO INTERPOSTO POR MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE e MARIONALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE

Insatisfeito, os apelantes/requeridos pretendem a nulidade da sentença, sob o argumento de que padece de vício insanável, uma vez que com a morte de um dos litigantes -
FRANCISCO PRESTES DA CUNHA
-, em
15/05/2012,
sem que o Juízo tivesse conhecimento, mostra-se suficiente para anular a sentença todos os atos praticados.

No mérito, afirmam que não agiram de má-fé ao receber a Escritura Pública sobre
156,95 hectares
, mesmo porque a Procuração utilizada para transferir o bem continha poderes ilimitados, portanto, sendo comprador de boa-fé.

Alegam adiante que denunciaram à lide o Tabelião do Cartório, tido por eles como único culpado, uma vez que, se a procuração utilizada não dava poderes para transferir a quantia de hectares existentes na matrícula, a culpa não pode ser atribuída aos recorrentes, mas sim a quem lavrou tal documento.

Ainda, pretendem a exclusão do dano moral e, alternativamente, a redução

do
quantum
condenatório de R$100.000,00 (cem mil reais), que atualmente corrigido importa em quase R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Questionam ainda a cobrança de juros moratórios sobre a condenação em danos morais a partir do evento danoso.

No mais, defendem a procedência da denunciação à lide com relação aos denunciados GERALDO MACHADO DE OLIVEIRA e JORGE MAMORU KACHIYAMA.

Por fim, pugnam pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e dos demais atos processuais e, no mérito, pelo provimento do recurso em todos os seus itens, bem como que a denunciação da lide seja procedente com relação aos denunciados GERALDO MACHADO DE OLIVEIRA e JORGE MAMORU KACHIYAMA.

No
ID nº 7080754
, os requeridos/apelantes praticamente fizeram um adendo ao recurso de apelação de
ID nº 7080677

RECURSO DE WALTER MOREIRA SOUZA E NILVA MATOS DE SOUZA

Em suma, os autores/recorrentes pretendem a majoração do dano moral fixado em
R$100.000,00
ao patamar requerido no pedido na inicial (
R$150.000,00
); reanalise do pedido de perdimento das benfeitorias realizadas, com fundamento no artigo 1.220 do Código Civil; e elevação dos honorários advocatícios para o montante de 20% (vinte por cento), sobre o valor corrigido da causa.

Por derradeiro, pugnam pelo provimento do recurso para majoração dos danos morais, reanálise do perdimento das benfeitorias e elevação dos honorários advocatícios.

No
ID nº 7080764
, os autores/apelados asseveram que os réus/apelantes protocolaram, em
12/07/2016
, recurso de apelação (
ID nº 7080675
) e, posteriormente, trouxeram novo recurso às fls.555/561 (
ID nº 7080754
) e juntaram documentos às fls.561/565 em data de
28/07/2016
, ocorrendo, a seu ver, preclusão consumativa da emenda recursal, bem como inovação processual, pretendendo desta forma, o desentranhamento de tais peças.

No
ID nº 7080758
, o Juiz indeferiu a petição de
ID nº 7080754
, em face da preclusão do direito.

DAS CONTRARRAZÕES

No ID nº 7080820
, os autores/apelados rebateram o recurso dos requeridos/apelantes para em preliminar, não conhecer do recurso, uma vez que estes reproduziram a contestação apresentada e, no mérito, rebateram o recurso em todos os seus termos.

De igual modo, no
ID nº 7080825
, os requeridos/apelados rebateram o recurso dos autores/apelantes em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento.

No
ID nº 28066489
o feito foi chamado à ordem para intimação do patrono dos herdeiros e/ou sucessores habilitados, cujas procurações encontram-se no
ID nº 7080911
para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar apelação à sentença de
ID nº 7080670
e
ID nº 7080671
e contrarrazões aos recursos de apelação.

No
ID nº 33747963
, certificou a secretaria que decorreu o prazo legal, sem qualquer manifestação dos herdeiros.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Pretende o requerido/apelante a nulidade da sentença em razão do falecimento do requerido
FRANCISCO PRESTE CUNHA
, anteriormente ao julgamento da ação em primeiro grau de jurisdição.

Tal questão já foi objeto de apreciação quando o feito foi chamado à ordem, oportunidade em que foi proferida a seguinte decisão:

“(...) Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

A fim de evitar futuras nulidades dos atos processuais, chamo o feito à ordem, para converter o julgamento em diligência, pelos motivos a saber:

Inicialmente, os autores Walter Moreira de Souza e Nilza Matos de Souza, apresentaram pedido de habilitação dos sucessores e/ou herdeiros, em 25/08/2016, em razão do falecimento do requerido FRANCISCO PRESTES CUNHA, em 15/05/2012.

Posteriormente, em 17/10/2016 (ID nº 70890829), novamente os autores apresentaram pedido de habilitação em face do falecimento do denunciado à lide ROBERVAL MUNHOZ, em 01/11/2014.

Os recorrentes pugnaram pela nulidade da sentença, sob o argumento de que os óbitos noticiados ocorreram anteriormente ao julgamento da ação em primeiro grau de jurisdição.

Pois bem.

No caso em tela, não é o caso de nulidade da sentença proferida em 17/06/2016, conforme pretendido pelos demais réus em virtude da morte de um dos réus (FRANCISCO PRESTE CUNHA) e do denunciado à lide (ROBERVAL MUNHOZ) – até porque, quando da sentença, a instrução processual já havia sido concluída e a causa se encontrava madura para julgamento, bem como o Juiz ainda não tinha conhecimento do falecimento dos dois litigantes.

Contudo, a partir do conhecimento da morte de FRANCISCO PRESTES CUNHA e de ROBERVAL MUNHOZ, era obrigação do Juiz suspender o processo e vedar a pratica de atos processuais.

In casu, o Juiz teve primeiramente conhecimento da morte FRANCISCO PRESTES CUNHA em 06/07/2016 (ID nº 7080681), no entanto, deixou de cumprir o disposto nos artigos 313, I, e 314, ambos do CPC/15, ao não suspender o processo e ao deixar as demais partes praticarem atos processuais:

“Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;”

“Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.” Grifei .

Na hipótese, conforme expressamente disposto pelas normas indicadas, deveria ter o feito permanecido suspenso até a habilitação dos sucessores, observando-se as disposições dos artigos 687 e seguintes, do CPC/15 .

Da mesma forma, não suspendeu os autos quando teve conhecimento, em 17/10/2016, da morte do denunciado à lide ROBERVAL MUNHOZ .

Contudo, muito embora o Juiz não tenha suspendido o processo, verifica-se que, neste particular, não houve prejuízo às partes e a eventuais habilitados, uma vez que os atos praticados se resumiram na apresentação de recursos de apelação e de contrarrazões, razão pela qual deixo de decretar a nulidade dos atos realizados após o conhecimento da morte de FRANCISCO PRESTES CUNHA.

Todavia, os prejuízos advieram após a citação para habilitação dos sucessores.

Isto porque, nos termos do artigo 689 do CPC/15, até habilitação dos herdeiros e/ou sucessores nos autos devem permanecer suspensos: “Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver suspendendo-se, a partir de então, o processo.

”No caso, somente em fevereiro de 2017 foi determinada a citação dos herdeiros e/ou sucessores do falecido ROBERVAL MUNHOZ para se habilitarem nos autos no prazo de 05 dias.

Os herdeiros de ROBERVAL MUNHOZ se habilitaram nos autos no ID nº 7080909, em 15/02/2018.

Por sua vez, praticamente dois anos após o conhecimento da morte de FRANCISCO PRESTES DA CUNHA foi determinada pelo Juízo a citação de seus herdeiros e/ou sucessores, em 27/04/2018.

Todos os herdeiros de FRANSCICO PRESTES DA CUNHA foram citados, no entanto, deixaram decorrer o prazo de 05 (cinco) dias, sem qualquer manifestação, conforme ID nº 7081103.

No ID nº 7081104, foi proferida a sentença de habilitação dos herdeiros de ambos os falecidos, tendo na mesma decisão o Juiz determinado de imediato a remessa dos autos ao Tribunal para análise dos recursos.

Ocorre que o Juiz deixou de cumprir o determinado no artigo 692 do CPC/15, uma vez que somente após o trânsito em julgado da sentença de habilitação que o processo retornaria ao seu curso normal: "Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos."

Retornando os autos ao seu curso normal, cumpria ao Juiz determinar a intimação do patrono dos herdeiros e/ou sucessores para, no prazo 15 dias, apresentar recurso de apelação e responder as contrarrazões aos recursos, sob pena de cerceamento de defesa.

Diante de tal omissão, fica suspenso o julgamento dos recursos até a intimação do patrono dos herdeiros e/ou sucessores habilitados, cujas procurações encontram-se no ID nº 7080911 para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar apelação à sentença de ID nº 7080670 e ID nº 7080671 e contrarrazões aos recursos de apelação.

Cumpra-se e intime-se”.

A decisão em tela não foi objeto de recurso, inclusive todos os herdeiros e sucessores de
FRANCISCO PRESTE CUNHA
e do denunciado à lide
ROBERVAL MUNHJOZ
, que morreu também no decorrer do processo,

foram regularmente intimados para apresentar recurso de apelação à sentença e contrarrazões aos recursos acima mencionados, todavia, decorreu o prazo sem qualquer manifestação, conforme
ID nº 33747963
.

Desta forma, não se verifica qualquer nulidade pelo que, rejeito a
preliminar de nulidade da sentença
.-

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES/APELADOS – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO

Não procede o inconformismo dos apelantes – até porque, o simples fato do apelante ter repetido praticamente todos os argumentos contidos na contestação apresentada, não pode levar ao não conhecimento do apelo, uma vez que tais argumentos, de uma forma ou de outra, foram de encontro aos fundamentos da sentença recorrida e preenchem os requisitos do
artigo 1.010 do CPC/15
.

Aliás, já se encontra pacificado no STJ que a mera transcrição ou repetição das alegações da contestação, ou mesmo de outras peças processuais posteriores, não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência consolidada do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

"RECURSO ESPECIAL. TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL OU DA RESPOSTA, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...)."
(STJ - Recurso Especial Nº 1.267.353 - PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTESTAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017).
Grifei
.

No mesmo sentido:

“
AgRg no AREsp 571.242/SC
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015;
AgRg no AREsp 554.840/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014;
AgRg no Ag 1298860/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014”

Portanto, desta forma,
rejeito a preliminar
de inadmissibilidade recursal.-

NÃO CONHECIMENTO DO NOVO RECURSO

Quanto à alegação de que os réus/apelantes trouxeram novo recurso e juntaram documentos no
ID nº 7080754
em data de
28/07/2016
, tal questão já foi objeto da decisão no
ID nº 7080758
, sendo indeferido o pedido em face da preclusão do direito.-

V O T O – M É R I T O

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
WALTER MOREIRA DE SOUZA e NILVA MATOS DE SOUZA
propuseram “
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” em face de
MIGUEL GONÇALVES RESENDE, MARINALVA ANTONIA DA SILVA RESENDE e FRANCISCO PRESTES DA SILVA
, visando a nulidade de registro de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do Distrito de Catuaí – município de Juara, consoante averbações de
nº 03/065, nº 4/065 e nº 5/065
, ambas registradas na
Matrícula nº 065
do Cartório de Registro de Imóveis de Juara, bem como a reintegração de posse dos autores no referido imóvel e consequente indenização pelos prejuízos sofridos e perdimento das benfeitorias em seu favor.

Alegaram os autores que no ano de 1987, com a finalidade de alienar
25,00 hectares
de terras, outorgaram procuração ao senhor
JOAQUIM LOPES FREIRE
com amplos e ilimitados poderes para o fim de vender a quem quiser e pelo preço que ajustar na porção da área acima mencionada, a ser desmembrada de uma área maior de 1
.427,00 hectares, situada no lote “D” da “Fazenda Cafelândia
”, naquele município.

Aduziram que a procuração foi substabelecida a
FRANCISCO PRESTES DA CUNHA
, o qual procedeu a alienação da totalidade de terras pertencentes aos requerentes e não apenas a quantia autorizada por meio de instrumento de procuração outorgado.

No mais, declararam que, diante da dificuldade financeira, por volta dos anos
2000 a 2002
tiveram que se ausentar da propriedade, quando partiram para um garimpo da região em busca de uma melhor condição de vida, retornando somente alguns anos mais tarde, quando a área já estava ocupada por terceiro em razão da
PROCURAÇÃO
e do
SUBSTABELIMENTO
.

Os requeridos
MIGUEL GONÇALVES RESENDE
e
MARINALVA ANTONIA DA SILVA RESENDE
, devidamente citados, apresentaram contestação e denunciaram à lide
GERALDO MACHADO DE OLIVEIRA
,
JORGE MAMORU KACHIYAMA
e o Cartório de Registro Civil e Notas de Catuaí/MT representado por
ROBERVAL MUNHOZ
, os quais passaram a integrar o polo passivo da presente demanda.

Roberval Munhoz
apresentou contestação, arguindo preliminar de inadequação de procedimento, carência de ação e no mérito pugnou pela improcedência dos pedidos.

Francisco Prestes da Cunha
apresentou contestação aduzindo ter agido de boa-fé e dentro dos limites substabelecidos por Joaquim Lopes Freire, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Espólio de Geraldo Machado de Oliveira
apresentou contestação aduzindo preliminarmente sua ilegitimidade de parte. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

Feito saneado, oportunidade em que foi mantida a denunciação da lide, analisou as preliminares, fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para especificação de provas.

Após manifestação das partes e preclusão quanto aos inertes, designou-se audiência de instrução do feito ao qual procedeu-se a oitiva de sete testemunhas e uma informante.

Em seguida, com a juntada dos memoriais, tanto a ação principal quanto a secundária foram julgadas parcialmente procedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a vontade do agente constitui um elemento essencial na realização de atos e negócios jurídicos, e deve ser externada de forma livre, espontânea e clara, como ensina
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
, conforme segue:

"A vontade é a mola propulsora dos atos e negócios jurídicos. Essa vontade deve ser manifestada de forma idônea para que o ato tenha vida normal na atividade jurídica e no universo negocial. Se essa vontade não corresponda ao desejo do agente, o negocio jurídico tornar-se-á suscetível de nulidade ou anulação."
(
VENOSA, Silvio Salvo. Direito Civil. 12ª Ed. São Apulo: Atlas, 2012. V.1.)

Vale enfatizar ainda que dependendo do grau de defeito, o negócio jurídico pode ser nulo (defeito grave - nulidade absoluta) ou pode ser anulável (nulidade relativa).

O caso em comento se amolda ao instituto da nulidade absoluta, devido ao grau da falsificação, da fraude e da simulação, principalmente porque foi perpetrada por pessoas que tinham pleno conhecimento do que estavam fazendo.

É cediço que a nulidade absoluta se opera com eficácia
erga onmes
, ou seja, todas as pessoas se submetem à sanção de nulidade.

Isto porque, pela nulidade absoluta, o ato não tem valor algum, não produz efeito algum, nem em juízo nem fora, porque tal ato, em verdade, nunca existiu, por ser desprovido de eficácia jurídica.

Sobre a matéria, é oportuna a lição de
MARIA HELENA DINIZ
(
"Direito Civil Brasileiro", 1º volume, p. 285
):

"
Com a declaração da nulidade absoluta do negócio jurídico, esta não produz qualquer efeito por ofender, gravemente, princípios de ordem pública.
São nulos os atos negociais inquinados por vícios essenciais, não podendo ter, obviamente, qualquer eficácia jurídica. P. ex. (C.C., art. 145): quando lhe faltar qualquer elemento essencial, ou seja, se for praticado por pessoa absolutamente incapaz (C.C., art. 5º); se tiver objeto ilícito ou impossível;
se não revestir a forma prescrita em lei ou preterir alguma solenidade imprescindível para sua validade
;
quando, apesar de ter elementos essenciais, for praticado com infração às leis e aos bons costumes
; e quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito. P. ex.: C.C., arts. 207, 208, 765, 823 (Dec. lei nº 7.661/45, art. 52), 1.125, 1.667, 1.175, 1.176, 1.474, 1.436, 1.678.
"
Grifei
.

Ademais, a fraude, a falsidade e a simulação, como sabido, constituem defeitos dos negócios jurídicos e consistem em uma declaração falsa, enganosa de vontade, visando aparentar negócio jurídico diverso do efetivamente desejado, com o fim de criar uma aparência de direito e fugir de obrigações, burlar a lei e iludir terceiros.

Sobre o tema, mister se faz destacar a doutrina de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES,

in Direito Civil Brasileiro, Vol. I, 7ª ed., Saraiva, p. 444
:

"Simulação é uma declaração falsa, enganosa, da vontade, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado. Ou, na definição de Clóvis, "é uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado".

Ainda nos ensinamentos de
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
:

"Simular é fingir, mascarar, camuflar, esconder a realidade. Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A intenção dos simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente negócio que não é espelhado pela vontade dos contraentes. As partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos; objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de vontade." (
Direito Civil: parte geral - 3ª ed. - São Paulo: Atlas, 2003. - Coleção Direito Civil; v.1, p.467).

Já para
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, a simulação:

“
consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente espera, pois há manifestação enganosa de verdade.”
(in Código Civil anotado e Legislação Extravagante, p.229).

Sobre a simulação nos negócios jurídicos estabelece o
artigo 167, § 1º, II, do Código Civil de 1916, aplicável ao caso
:

“
Art. 167 (...).

§ 1º - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

(...);

II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.

III – Os instrumentos particulares foram antedatados, ou pós datados.”

Inclusive, sobre a nulidade do negócio jurídico dispõe o
artigo 166 do Código Civil de 1916
:

“Art. 166.
É
nulo o negócio jurídico quando:

(...);

III -
o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV
- não revestir a forma prescrita em lei;

V
– for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade.”

Ainda, sobre o tema, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

"RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
1.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL REALIZADA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO SÓCIO CONTROLADOR DA EMPRESA. CONVALIDAÇÃO ADMITIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
2. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE. ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO (CONVALIDAÇÃO). ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE. NULIDADE ABSOLUTA (EX TUNC). VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO
. NEGÓCIO REALIZADO POR MEIO DE COMETIMENTO DE CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL. SUPRIMENTO DA NULIDADE PELO JUIZ. INVIABILIDADE. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02.
4.
A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO, PERANTE A JUNTA COMERCIAL, DE DECLARAÇÃO CUJA ASSINATURA DE UM DOS SIGNATÁRIOS É SABIDAMENTE FALSA REVELA, AINDA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, NORTEADOR DOS REGISTROS PÚBLICOS.
5.
SOMENTE COM A RENOVAÇÃO (REPETIÇÃO) DO NEGÓCIO, SEM OS VÍCIOS QUE O MACULARAM, SERIA POSSÍVEL VALIDAR A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA EMPRESA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO.
6.
RECURSOS PROVIDOS.
1.
Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que, embora tenha havido a falsificação da assinatura do sócio majoritário nas alterações contratuais arquivadas na Junta Comercial, em que se transferiu o controle societário da empresa Servport – Serviços Portuários e Marítimos Ltda. para os réus, o referido negócio foi convalidado, pois o autor lavrou escritura pública ratificando o ocorrido e dando ampla, geral e irrevogável quitação.
2.
A questão posta em discussão trata de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso II, do Código Civil proclama ser nulo o negócio quando for ilícito o seu objeto, valendo ressaltar que essa ilicitude não é apenas do bem da vida em discussão, mas, também, da própria operação jurídica realizada, a qual, no caso, configura, inclusive, crime previsto no Código Penal.
2.1.
Com efeito, embora não haja qualquer vício no objeto propriamente dito do negócio jurídico em questão (cessão das cotas sociais da empresa Servport), a operação realizada para esse fim revela-se manifestamente ilícita (falsificação da assinatura de um dos sócios), tornando o negócio celebrado nulo de pleno direito, sendo, portanto, inapto a produzir qualquer efeito jurídico entre as partes.
3
. A teor do disposto nos arts. 168, parágrafo único, e 169, ambos do Código Civil, a nulidade absoluta do negócio jurídico gera, como consequência, a insuscetibilidade de convalidação, não sendo permitido nem mesmo ao juiz suprimir o vício, ainda que haja expresso requerimento das partes
.
4.
Ademais, a manutenção do arquivamento de negócio jurídico perante a Junta Comercial, cuja assinatura de um dos declarantes é sabidamente falsa, ofende, ainda, o princípio da verdade real, o qual norteia o sistema dos registros públicos.
5.
Se as partes tinham interesse em manter a transferência das cotas da empresa Servport, deveriam renovar (repetir) o negócio jurídico, sem a falsificação da assinatura de quaisquer dos envolvidos, ocasião em que os efeitos seriam válidos a partir de então, isto é, a alteração do quadro societário somente se daria no momento do novo negócio jurídico, o que, contudo, não ocorreu na espécie.
6.
Recursos especiais providos
.” (STJ - REsp nº 1.368.960 - RJ (2013/0041399-8) Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Câmara do STJ, julgamento 10/06/2016).

Feitas tais ponderações, resta analisar os argumentos lançados nas respectivas apelações.

DA NULIDADE DO ATO JURÍDICO E DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Analisando uma das principais peças do processo, qual seja, a
PROCURAÇÃO
de
ID nº 7079557
, denota-se que de fato, em
27/05/1987
,
WALTER MOREIRA DE SOUZA
outorgou para
JOAQUIM LOPES FREIRE
poderes para vender a quem quiser, uma área de
25,00 hectares
, desmembrada de uma área maior de
1.427 hectares
. Confira:

De igual sorte, analisando as averbações
Av. 3/65, Av. 4/65 e Av.5/065 da Matrícula nº 065, do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT
(
ID nº 7079556
), há nítida demonstração de nulidade, já que se utilizando da
PROCURAÇÃO
que outorgava poderes para vender
25,00 hectares
, toda a área
1.427 hectares
fora alienada. Confira:

A
PROCURAÇÃO
em questão foi objeto de
SUBSTABELECIMENTO
, em
20/04/1989
, de
JOAQUIM LOPES FREIRE
para senhor
FRANCISCO PRESTES DA CUNHA
, conferindo os mesmos poderes para o fim especial de vender apenas e tão somente
25 hectares de terra
(ID nº 7079557), Confira:

Primeiramente, verifica-se da averbação
Av. 2/065
, que não é objeto de questionamento, que em
16/12/1999
, o Sr.
JORGE MAMORU KACHIYAMA
adquiriu as
25,00hectares
, portanto, a mesma porção outorgada para venda na
PROCURAÇÃO
e do
SUBSTABELECIMENTO
.

A partir de então, iniciaram-se as fraudes e irregularidades. Consta da
Av nº 3/065
, a venda de
156,95 hectares
, em
10/12/2002
, para MIGUEL GONÇALVES DE RESENDE.

Apesar das alegações dos requeridos e do denunciado Cartório do Distrito de Catuaí, representado por
ROBERVAL MUNHOZ
, acerca da boa-fé na lavratura da escritura pública de compra e venda do bem litigioso, uma vez que no instrumento de procuração consta a outorga de poderes gerais e ilimitados, tais argumentos não devem prosperar, haja vista que o documento é bem claro quanto à referência desses poderes para o fim especial de venda de apenas 25 hectares.

Por sua vez, o requerido
MIGUEL GONÇALVES DE RESENDE
, em suas declarações em juízo afirma que foi o oficial de Cartório quem o informou acerca da existência de uma procuração que possibilitaria a lavratura da escritura de compra e venda, o que demonstra a nítida existência de irregularidade nos atos emanados daquela serventia, a qual se encontrava representada por Roberval Munhoz (depoimento mídia -
ID nº 7080618
)

Ademais, a
CERTIDÃO
de
ID nº 7079558
comprova que o Tabelião do Cartório do Distrito do Catuaí, município de Juara/MT, realizou a lavratura da escritura pública de compra e venda utilizando-se dos poderes conferidos ao senhor
FRANCISCO PRESTES DA CUNHA
por meio do
SUBSTABELECIMENTO
de (ID nº 7079557), referente à
PROCURAÇÃO
de
ID nº 7079557
. Entretanto, é certo que tais poderes não eram suficientes para efetivação do referido negócio jurídico. Confira:

Destarte, ainda que os requeridos e o denunciado Cartório do Distrito do Catuaí, representado por
ROBERVAL MUNHOZ
, tenham mencionado em suas contestações que agiram de boa-fé, não lograram demonstrar suas alegações, uma vez que os documentos acostados não comprovam nenhum indício de boa-fé na transação imobiliária. Aliás, sequer produziram prova testemunhal apta a demonstrar tal direito, conforme mídia de
ID nº 7080618
.

Diante de tais elementos, demonstrado claramente que os dados inseridos na escritura pública de compra e venda são falsos, ante a ausência de manifestação de vontade dos autores, que constitui requisito essencial para a existência válida do ato jurídico.

Se não bastasse, é cediço que os negócios jurídicos com valor superior ao décuplo do salário mínimo necessitam ser formalizados por escrito, uma vez que a prova exclusivamente testemunhal para comprovação de contratos verbais apenas é admitida em negociações que não superem esse valor, conforme dispõe o art. 227 do Código Civil.

Cumpre ressaltar ainda, que no caso em comento, não foi apresentada pela parte requerida nenhum começo de prova por escrito acerca do contrato de permuta realizado com os autores capaz de comprovar a aquisição da propriedade em litígio, a teor do que dispõe o artigo 444 do CPC/15, antigo 402, inciso I, do CPC/73.

Logo, correta a sentença do juiz que declarou a nulidade do contrato de compra e venda e as respectivas averbações feitas por meio da
PROCURAÇÃO
de
ID nº 7079557

e
SUBSTABELECIMENTO
de
ID nº 7079557
, nos termos do art. 166, inciso IV e 662, ambos do Código Civil.

Sobre o tema, confira dois arestos deste Tribunal, citado pelo magistrado sentenciante:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA COM DATA RETROATIVA – NEGÓCIO FIRMADO POR PROCURADOR MESMO APÓS A REVOGAÇÃO DO MANDATO – INDÍCIOS DE FRAUDE – NEGÓCIO SIMULADO – NULIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovada a ocorrência de simulação, por ter sido o ato jurídico realizado por meio de procuração que já havia sido revogada, além da escritura pública ter sido confeccionada com data retroativa, o negócio de compra e venda deve ser anulado, uma vez que tal vício macula o ato”.
(TJMT Ap 56099/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS - ESCRITURA PÚBLICA - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURAÇÃO - FRAUDE - COMPROVAÇÃO - NULIDADE DO ATO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO Comprovada que a procuração não foi firmada pelo proprietário da área objeto de alienação, necessária e justa a procedência da ação de anulação de registro público de compra e venda do referido bem”.
(TJMT - Ap 34790/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

Assim sendo, neste ponto, a sentença deve ser mantida, uma vez que restou demonstrado claramente que os dados inseridos na escritura pública de compra e venda são falsos, ante a ausência de manifestação de vontade dos autores, que constitui requisito essencial para a existência válida do ato jurídico, conforme já delineados.

DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Conforme declararam os autores em sua inicial, diante da dificuldade financeira, por volta dos anos
2000 a 2002
tiveram que ausentar da propriedade, quando partiram para garimpos da região em busca de uma melhor condição de vida, retornando somente alguns anos mais tarde, quando a área já estava ocupada por terceiro a partir do
final de 2002
, em razão da
PROCURAÇÃO
e do
SUBSTABELECIMENTO
, tendo pedido na inicial a reintegração de posse.

Em consequência da nulidade do contrato de compra e venda e as respectivas averbações feitas por meio da
PROCURAÇÃO
de
ID nº 7079557

e
SUBSTABELECIMENTO
de
ID nº 707955
, a reintegração de posse dos autores na área é consequência lógica (restabelecimento das partes ao estado anterior), tanto é que seu pedido de reintegração de posse foi deferido em sentença proferida em
17/06/2016
.

Sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PROPRIETÁRIA JÁ FALECIDA NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. AÇÃO DE ESTELIONATÁRIO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DO IMÓVEL. NULIDADE ABSOLUTA. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE A FAVOR DO ESPÓLIO QUE DECORRE DA ANULAÇÃO DA ESCRITURA. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR.
" (
TJPR - Apelação Cível nº 0028146-08.2011.8.16.0014 17 - Relator - Desembargador MARCELO GOBBO DALLA DEA - julgamento: 05/10/2016)
.
Grifei
.

Quanto à alegada boa-fé dos requeridos, esta não se comprovou nos autos, não podendo estes se escudar na alegada boa-fé. Tratando-se de fraude e nulidade, não há dúvida da absoluta ausência de boa-fé.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ESCRITURA PÚBLICA - PROCURAÇÃO FALSA - NULIDADE ABSOLUTA DO ATO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IRRELEVÂNCIA. Havendo comprovação da falsidade da assinatura aposta na procuração que possibilita a alienação de imóvel, a procedência da ação de anulação do registro público da compra e venda do bem referido é medida que se impõe. A boa-fé do adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, sendo tal questão relevante apenas para fins de eventual ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador.” (
TJMG - Apelação Cível 1.0433.10.013805-9/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2017, publicação da súmula em 21/07/2017).

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

No tocante ao pedido de procedência da denunciação da lide contra os denunciados
GERALDO MACHADO DE OLIVEIRA e JORGE MAMORU KACHIYAMA
, não tem o mínimo de cabimento – até porque, pelas provas carreadas aos autos, inexiste comprovação que tais denunciados participaram das irregularidades apresentadas, inclusive os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, os denunciantes
MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE e MARINALVA ANTONIO DA SILVA REZENDE
não conseguiram demonstrar que a área em litígio tem relação com as áreas de
JORGE MAMORU KACHIYAMA e GERALDO MACHADO DE OLIVEIRA
, portando, correta a decisão do juiz singular ao decretar a improcedência da denunciação da lide contra esses dois denunciados.

Inclusive os próprios autores da ação, os quais foram os únicos prejudicados com as irregularidades, defenderam os denunciados.

Quanto ao denunciado Cartório Distrito de Catuaí, representado por ROBERVAL MUNHOZ, resta evidente sua responsabilidade – até porque, os notários e oficiais de registro respondem objetivamente em relação aos danos causados a terceiros, isto é, havendo erro/nulidade praticado pelo Cartório, prescindível a comprovação de culpa em qualquer de suas modalidades, conforme dispõe o
§ 1º do artigo 236 da Constituição Federal
:

“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. § 1º- Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário (...).”

Por sua vez, o
artigo 37, § 6º, também da Carta Magna
,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) § 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Já a
Lei nº 8.935/94
(Lei dos Cartórios), ao regulamentar o
artigo 236 da Constituição Federal
, estabeleceu a responsabilidade civil dos Tabeliões,
in verbis
:

“Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.”

Destarte, a responsabilidade civil objetiva do notário restará devidamente demonstrada caso presentes o dano, nexo causal, bem como a conduta ilícita do agente ofensor para que lhe seja imposto o dever de indenizar.

No delinear fático dos autos, ficou suficientemente demonstrado que ROBERVAL MUNHOZ, como tabelião, lavrou a escritura de compra e venda que retirou a área em litigio da propriedade dos autores e a transferiu para os denunciantes, sem observar a restrição da área de 25 hectares, conforme documentos de
ID nº 7079558
.

A respeito do tema
SÉRGIO CARVALIERI FILHO
, em sua o
bra Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed., Atlas, p.238
, leciona:

"A questão, em nosso entendimento, deve ser examinada de forma global, à luz da disciplina constitucional que rege a matéria, e não com base em dispositivos legais isolados. Não encontramos, em primeiro lugar, qualquer razão jurídica que permita excluir os delegatários da disciplina estabelecida para os prestadores de serviços públicos no § 6º do art. 37, da Constituição Federal. Eis a lição do mestre Hely Lopes Meirelles: "Agentes delegados: são particulares que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante. Esses agentes não são servidores públicos, nem honoríficos, nem representantes do Estado; todavia, constituem uma categoria à parte de colaboradores do Poder Público. Nessa categoria encontram-se os concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados, os leiloeiros, os tradutores e intérpretes públicos, as demais pessoas que recebem delegação para a prática de alguma atividade estatal ou serviço de interesse coletivo"
(Direito Administrativo brasileiro, 29ª ed., p. 80-81)".

No mesmo sentido, é a lição do jurista
YUSSEF SAID CAHAL
i:

"(...) na linha do princípio inovador inserto no art. 37, §6º, da Constituição e da nova legislação ordinária ajustada aos seus enunciados, a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro define-se como sendo igualmente objetiva, a prescindir de qualquer perquirição a respeito do elemento subjetivo do dolo ou culpa de seus prepostos (...)."
(in, Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo: Malheiros, 2ª ed., p. 348)

A esse respeito, não discrepa a jurisprudência do STF:

"RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ESTADO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO OFICIALIZADO. Responde o Estado pelos danos causados em razão de reconhecimento de firma considerada assinatura falsa. Em se tratando de atividade cartorária exercida à luz do artigo 236 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva é do notário, no que assume posição semelhante à das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos - § 6º do artigo 37 também da Carta da República."
(STF, RE 201595, Relator: Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 20-04-2010).

Desta forma, neste item, a sentença deverá também ser mantida.

DOS DANOS MORAIS E DO
QUANTUM

Neste particular, os requeridos pretendem a exclusão dos danos morais e, alternativamente a redução, declarando que se corrigido o valor fixado de R$100.000,00 (cem mil reais), alcançará a elevada quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Por sua vez, os autores pretendem majoração de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Quanto ao dano moral, não há dúvida quanto à sua caracterização.

Na lição de
YUSSEF SAID CAHALI
:

"Parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos'; e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.).

"Ou, como entende Artur Deda: 'Não se deve fundar a distinção dos danos, em materiais e patrimoniais, na índole dos direitos subjetivos afetados, mas nos efeitos de lesão jurídica. Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja a dor física - dor-sensação, como a denomina Carpenter - nascida de uma lesão material; seja a dor moral - dor-sentimento - de causa material'."
(CAHALI, Yussef Said. Dano e Indenização. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1980, pág.07).

No caso em tela, os autores foram vítimas de estelionato e fraude, uma vez que de forma simulada os requeridos usaram uma procuração com poderes para vender 25,00 hectares, no entanto, venderam toda área de 1.427,00 hectares. Esses atos causaram intranquilidade, angústias e sofrimentos à vítima, na incerteza de recuperação de seu imóvel, obrigando-a a socorrer-se da via judicial.

Tais fatos, que não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa, importando sem dúvida em dor de ordem moral e material, consoante as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever dos causadores do dano de indenizar o lesado.

No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o julgador se pautar pelo juízo da equidade e levar em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

O ressarcimento por dano decorrente de ato ilícito visa compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nos autos.

A fixação da verba indenizatória deve, também, obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

Levando em consideração as diretrizes acima apontadas, entendo que o valor fixado por danos morais em
R$100.000,00 (cem mil reais)
, se mostra condizendo com os danos causados aos autores, desta forma, devendo ser mantido.

DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
.

Quanto aos juros de mora, em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, como no caso (ato ilícito) aplica-se o Enunciado da Súmula 54 do STJ.

Deste modo, a incidência dos juros moratórios deverá fluir a partir do evento danoso, conforme decidiu o Juiz singular, portanto, a sentença deve ser mantida quando a este ponto.

PERDIMENTO DA BENFEITORIAS REALIZADAS

Neste diapasão, o recurso dos autores deve ser provido em parte.

É cediço que o
artigo 63 do Código Civil
, classifica as benfeitorias em úteis, necessárias e voluptuárias:

“Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

§ 2o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.

§ 3o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.

O próprio artigo busca atingir a sua definição direcionado a sua existência a partir do ato humano do proprietário, possuidor ou detentor, que no imóvel produza melhorias ou melhoramentos.

As benfeitorias úteis, como o próprio nome está a indicar, revela que a melhoria da coisa, no caso, o imóvel, implica em maior utilidade com o advento de sua produção por uma das figuras legalmente mencionadas.

As benfeitorias necessárias implicam necessariedade e, portanto, imperatividade na sua execução no sentido de manter e conservar, separados ou cumulativamente considerados.

Já as benfeitorias voluptuárias, não são úteis ou necessárias nesses dois aspectos, mas meramente suntuárias, de embelezamento ou mero deleite para quem as produziu e, nesse aspecto, não se pode esquecer de sua utilidade ou necessariedade subjetiva por parte do sujeito que as produz, mas que não gera quaisquer efeitos jurídicos para fins objetivos na sua investigação.

Por sua vez, o artigo prevê o
artigo 1.220 do Código Civil
:

“Art. 1.220.
Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias
; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

Ainda, sobre o tema:

"AÇÃO REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - DESINCUMBÊNCIA - POSSE DE MÁ-FÉ - ART. 1.220, CÓDIGO CIVIL. - A ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário que não tem posse, contra o não proprietário que detém a posse, cabendo ao autor provar, indispensavelmente, o seu domínio, ou seja, o direito de propriedade sobre a coisa reivindicada, devidamente individuada, e a posse injusta exercida pelo réu - Analisando os documentos acostados aos autos, restou detidamente comprovada a alegada posse injusta exercida sobre o imóvel pela parte ré, haja vista a ausência de qualquer indícios de prova de que a posse exercida era de boa-fé, por meio de contrato de locação firmado entre as partes, recibo de pagamento de aluguel, transferência de valores ou qualquer outra forma de demonstrar eventual relação entre as partes -
Caracterizada a posse de má-fé, faz jus a apelante somente ao ressarcimento pelas benfeitorias necessárias que tenha realizado, nos termos do art. 1.220 do Código Civil
. Ausente a prova da realização das benfeitorias não há como se deferir o pedido de indenização."
(TJ-MG - AC: 10035160037574001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 29/11/2019)

Portanto, conforme se nota, o possuidor de má-fé terá o direito de ressarcimento somente das benfeitorias necessárias, não lhe assistindo o direito de retenção pela importância destas.

Sendo assim, considerando a nítida má-fé dos requeridos ao praticarem a fraude/nulidade da escritura, procede em parte o inconformismo dos autores/apelantes de modo que haja o perdimento das benfeitorias úteis e voluptuárias realizadas pelos requeridos/apelados, sendo que as benfeitorias necessárias devem os requeridos comprovarem sua existência.

Tal medida se justifica mais ainda porque nesta ação não se está concedendo a indenização aos autores por eventual arrendamento da área pelo período em que os requeridos detiveram a posse indevidamente.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Na hipótese, o Juiz singular condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.

Neste particular, o direito socorre os autores apelantes – até porque, analisando os autos desde o princípio, trata-se de causa que tramita há mais 14 anos com o mesmo advogado –
Dr. JORGE BALBINO DA SILVA
– OAB-MT 3063-A, o qual realizou um trabalho árduo e desgastante neste longo período, com inúmeras intervenções nos autos na longínqua Comarca de Juara-MT, bem como participou de audiência e prestando um serviço profissional de qualidade em um processo de grande complexidade, portanto, fazendo com justiça jus majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Diante do todo o exposto,
nego provimento ao recurso
dos requeridos/apelantes MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE e MARIONALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE e
dou parcial provimento ao recurso
WALTER MOREIRA SOUZA e NILVA MATOS DE SOUZA, para deferir o perdimento das benfeitorias úteis e voluptuárias, sendo que as benfeitorias necessárias devem os requeridos comprovarem sua existência e pleitearem-na em ação própria, bem como para
majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação para 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020